Tribunal: CARF
Processo: 10680.907361/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.907361/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.954 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SOMATTOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de cinco anos contados da data da entrega da declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de reconhecer homologada tacitamente a
DCOMP 38982.15240.061006.1.7.03-1700 não podendo os débitos nele compensados serem
objeto de cobrança.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907361/2011-91
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907361/2011-91

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento a
sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 35298.49026.111108.1.7.03-6600
informando suposto crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 (e-fls. 68) no
valor de R$ 63.154,81.
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 62), pelo qual não foi reconhecido qualquer valor de crédito.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra as informações
referentes ao pagamento de estimativas não foram plenamente validadas:

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade onde argumentou o que segue:
- Afirma efetuou todos os pagamentos e compensações da estimativa do ano
calendário de 2002 que totalizam o valor de R$ 135.138,57, exatamente o exposto em sua
PER/Dcomp. Demonstra nos quadro abaixo a forma de quitação das estimativas de 2002:

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907361/2011-91

Em sessão de 24 de agosto de 2018 (e-fls. 80) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, mantendo o despacho decisório.
Observaram os julgadores que a recorrente informou em DCOMP que a
totalidade das estimativa foram quitadas via DARF, o que se verificou não ter ocorrido. Segundo
a recorrente, o total informado de R$ 135.138,57 como pagos de estimativas foram quitados por
R$ 84.418,95 via DARF e R$ 50.719,62 de saldo negativo de CSLL do ano 2001.
Sobre as estimativas informadas como pagas via DARF, os julgadores
identificaram nos sistemas da RFB recolhimentos que somam R$ 84.418,95.
Quanto à compensação de estimativas com saldo negativo de anos anteriores,
no valor total de R$ 50.719,62, os julgadores concluíram não seria possível valida-las pois além
de não constar nos autos “nenhum documento de sua contabilidade que pudesse comprovar o
acerto dessas compensações “, afirmam os julgadores que o procedimento de “transposição de
saldos negativos” não possui respaldo legal.

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907361/2011-91

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 97 e seguintes ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir
sintetizados.
Em preliminar, alega a ocorrência de homologação tácita:
“Assim, como o PERD/COMP foi entregue em 07 de agosto de 2003, e o
Despacho Decisório foi emitido em 01 de novembro de 2011, ou seja, a mais de 7
(sete) anos após, operou-se assim a homologação tácita, devendo os débitos
compensados serem homologados tacitamente, o que fica desde já requerido.”.

Sobre o saldo negativo de CSLL do ano 2001, esclarece a recorrente:
“O saldo negativo de CSLL em 31/12/2001 no valor de R$37.861,52 está
registrado no razão do ano de 2002 nas folhas 440 a 443, sendo que houve o
pagamento com vários DARFs no valor total de R$68.917,38, foram lançados os juros
SELIC no valor de R$4.213,29, totalizando R$110.992,19 e deduzida a provisão anual
da CSSL no valor de R$71.983,76, restando ainda um saldo a compensar em
31/12/2002 no valor de R$39.008,43.
Então resta demonstrado que o saldo negativo de CSLL em 31/12/2001 no valor
de R$37.861,52 não foi utilizado em outras compensações, restando ainda um saldo a
compensar para o ano de 2003 no valor de R$39.008,43”.
E apresenta uma tabela demonstrativa:

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907361/2011-91

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Do mérito
A preliminar levantada pelo contribuinte, em verdade, se confunde com a questão
de fundo do recurso, motivo pelo qual passa a analisá-la no mérito. Alega a recorrente a
ocorrência de homologação tácita das compensações, visto que o despacho decisório de e-fls. 62
foi lavrado apenas em 01/11/2012.
O Despacho decisório de e-fls. 62 não reconheceu o crédito pleiteado e por
consequência não homologou as compensações empreendidas pelas DCOMPs
35298.49026.111108.1.7.03-6600, transmitida em 11/11/2008, e 38982.15240.061006.1.7.03-
1700 transmitida em 06/10/2006.
E quanto a esta última DCOMP (38982.15240.061006.1.7.03-1700) verifica-se
que decorreu mais de cinco anos entre a sua transmissão em 06/10/2006 e a ciência do despacho
decisório, que ocorreu em 21/11/2011 (e-fls. 76), cabível assim a aplicação do artigo 74, § 5o da
lei 9430/1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”
Considero, portanto, que a DCOMP 38982.15240.061006.1.7.03-1700 foi
homologada por decurso do prazo legal.
E o mesmo não ocorre com a DCOMP 35298.49026.111108.1.7.03-6600, que foi
transmitida em 11/11/2008 e o prazo de cinco anos se esgotou apenas em apenas em 11/11/2013,
após, portanto, à ciência do despacho decisório (21/11/2011 e-fls. 76).
Permanece em discussão nos presentes autos a admissão ou não na apuração da
IRPJ de parcelas de estimativas informadas na DCTF como compensadas por meio de saldo
negativo de anos anteriores.
A recorrente informou em DCOMP ter recolhido estimativas de IRPJ no valor
total de R$ 135.138,57 da seguinte forma:
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907361/2011-91

1. R$ 84.418,95 quitados via DARF e já reconhecidos pela DRJ e
2. R$ 50.719,62 utilizando-se de saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2001.
A pendencia permanece na validação destes R$ 50.719,62 . a recorrente afirma

R$ 137.793,76. O despacho decisório não validou nenhum valor a este título. A
recorrente alegou que na verdade recolheu R$ 67.868,68 via DARF e quitou via compensação
R$ 63.186,88 utilizando-se de “saldo negativo de 31/12/20111”
Os julgadores validaram os R$ 67.868,68 recolhidos via DARF mas o mesmo não
ocorreu com os R$ 63.186,88 que a recorrente alega ser de saldo negativo de anos anteriores.
Entenderam os julgadores que a recorrente apurou o IRPJ do ano-calendário 2001
sem tributo devido a pagar ou a receber:
34. Não bastasse isso, consta nas DCTFs que a compensação teria sido realizada
com saldo negativo apurado em 31/12/2011, conforme pode ser visto nos extratos das
DCTFs juntados aos autos. Contudo, conforme tela abaixo copiada do sistema IRPJ da
Receita Federal, na Ficha 12A da DIPJ referente ao AC 2001 o contribuinte não
apurou saldo negativo.

E isto claramente significa que a própria empresa declara em DIPJ que não apurou
saldo negativo de IRPJ
Na e-fls. 240, a recorrente apresenta uma tabela demonstrando a origem e
composição deste crédito de R$ 63.186,88.

1 mero erro de digitação, trata-se de 31/12/2001.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907361/2011-91

No extrato da DIPJ de e-fls. 159 encontramos os valores de IRRF (R$ 73.416,81),
IRRF de rendimentos financeiros (R$ 3.813,90) e pagamentos de estimativas (R$ 138.206,52):
IRRF
R$ 73.416,61
IRRF rend. Financeiro
R$ 3.813,90
estimativas
R$ 138.206,52
soma
R$ 215.437,03
Na e-fls. 181 apresenta uma tabela demonstrando o que entende ser a apuração do
IRPJ de 2001 e 2002 que demonstra que o valor de IRPJ devido é de R$ 215.437,03:

E sendo o valor de IRPJ é igual às antecipações do devido, o valor a pagar é igual
a zero (R$ 215.437,03 - R$ 215.437,03 = 0). Logo, não houve apuração de saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário 2001, conforme atesta a DIPJ transmitida pela recorrente.
Sobre isto, a recorrente apresente o seguinte argumento (grifei):

Não está claro o que pretendeu a recorrente comunicar com este parágrafo. Se
afirmou que o modelo de DIPJ vigente na época (2001/2002) não estava apto a demonstrar o
saldo negativo, então mostra-se que a recorrente está equivocada neste ponto, pois o saldo
negativo da apuração, quando apurado, seria representado apenas por um o valor negativo na
linha 18 da ficha 12A da DIPJ. Como o valor das antecipações do devido foram igual ao IRPJ
apurado, a linha 18 está com valor igual a zero.
Mas pelo que é possível perceber tanto pelas alegações quanto as tabelas e
demonstrativos juntados é que a recorrente entende que o montante de R$ 63.186,88 seria
constituído pelo acúmulo de pagamentos de estimativas recolhidas mensalmente ao longo dos
anos. Ou seja, cada estimativa de IRPJ paga seria contabilizada como um crédito a recuperar. E
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907361/2011-91

este “crédito” foi apurado no valor de R$ 63.186,88 em 31/12/200, à despeito do fato de que
nesta mesma data não foi apurado IRPJ a restituir (saldo negativo de IRPJ).
Trata-se de equívoco comum nos processos analisados por esta turma
extraordinária. Ocorre que os recolhimentos de estimativas constituem-se apenas no
adimplemento de uma obrigação tributária, não significando nenhum crédito. Conforme já
explicado acima, ocorre o saldo negativo de IRPJ quando o valor das antecipações supera o
tributo devido, o que estava prescrito na redação original do artigo 6o da lei 9.430/1996:

Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
E o artigo 2o referido:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das
devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de
1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda
à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados
com base no lucro da exploração;
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907361/2011-91

III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Portanto, a pessoa jurídica apura o IRPJ devido e deduz incentivos fiscais, IRRF e
o IRPJ pago mensalmente (art. 2o). Se o montante pago (IRRF e estimativas) for maior que o
devido, restitui-se a diferença (art. 6o).
Demonstra-se claramente que o montante alegado pela recorrente de R$ 63.186,88
não se constitui em saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001, motivo pelo
qual, voto pelo não reconhecimento do crédito pleiteado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, unicamente no sentido reconhecer homologado por decurso de prazo
legal a DCOMP 38982.15240.061006.1.7.03-1700 não podendo os débitos nele compensados
serem objeto de cobrança.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital